Tribunal: TJES
Processo: 0014952-40.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014952-40.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAIO LUCAS MENEZES SOUTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014952-40.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO LUCAS MENEZES SOUTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART.
33
,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado praticava a mercancia de substâncias entorpecentes e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei Antidrogas, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014952-40.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO LUCAS MENEZES SOUTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver

CAIO LUCAS MENEZES SOUTO

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“
no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 18:38 horas, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua Mimosa, nº 08, bairro Serra Dourada 11, neste município, quando foram informados por populares de que um individuo, posteriormente identificado como Caio Lucas Menezes Souto, ora denunciado, encontrava-se vendendo drogas na praça do bairro, o que motivou o deslocamento da guarnição até o local. Consta dos autos que o denunciado, percebendo a chegada dos militares à praça, dispensou um objeto, sendo, em seguida, abordado e submetido a procedimento de revista pessoal, que resultou na apreensão da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em sua posse. Além disso, quando recuperado o objeto anteriormente descartado pelo denunciado, a guarnição verificou tratar-se de 01 (um) “pino de cocaína”. Consta, ademais, que no momento em que foi preso em flagrante, o denunciado, envolvendo a adolescente Saymon Amorim Silva Christo em sua conduta, determinou que este assumisse a propriedade das drogas apreendidas, tendo o adolescente, então, afirmado à guarnição ser o responsável pela venda de parte dos pinos de cocaína encontrados
[...]
”

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais pugnando pela condenação do recorrido.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão e constatação provisório de substância entorpecente, e laudo de exame químico.

Sobre a autoria, passo a tecer as seguintes considerações.

O réu, interrogado na esfera policial, negou a autoria do crime, afirmando que estava no local para comprar drogas para uso pessoal.

O adolescente, também ouvido na esfera policial, assumiu a propriedade “dos pinos grandes”, relatando que estava vendendo cada um deles por cinquenta reais. Ainda, negou a propriedade dos pinos pequenos e da munição, disse “que foram encontradas no chão e não são dele”.

Em juízo, o réu sustentou sua versão trazida na esfera policial, afirmando que estava com apenas um pino de cocaína e foi ao local comprar para uso pessoal.

Muito embora sustente o
parquet
a robustez dos depoimentos dos policiais militares, coaduno com o entendimento esposado na sentença prolatada pela douta magistrada de primeiro grau.

Os policiais ouvidos em juízo não viram o réu em ato de mercância.

Ainda que o artigo 33, da Lei n° 11.343/06, preveja em seu “
caput”
18 verbos nucleares, os PM’s apreenderam em posse do acusado apenas 01 (um) pino de cocaína, sendo as demais drogas encontradas em um canteiro, sendo a propriedade dessas assumida pelo adolescente Saymon.

Me parece que as provas contidas no caderno processual não demonstram a certeza da autoria delitiva por parte do representado.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Dessa forma, entendo que não há nos autos prova suficiente que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu, as declarações frágeis, a meu ver, dos policiais militares, além do fato do adolescente ter assumido a propriedade dos entorpecentes.

Corroborando as conclusões acima, a própria magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
As testemunhas ouvidas em juízo não viram o réu em ato de mercância e com o réu foi encontrado apenas um pino de cocaína.
As demais drogas forma encontradas no canteiro, sendo que o menor Saymon assumiu sua propriedade. Desta forma, entendo não ter sido suficiente a produção de provas para comprovar que o Acusado de fato incorreu para o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.
A fim de reforçar o meu entendimento, não podemos perder de vista para a hipótese concreta que no processo penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, pelo qual estando o julgador em uma situação de dúvida, deve esta beneficiar o acusado, razão pela qual deve o denunciado ser absolvido do crime que ora lhe é imputado.

[...]”
.

Diante dos relatos mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

A meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem, com a certeza necessária que uma condenação penal requer, que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INCONSTITUCIONALIDADE ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não existe nos autos elementos concretos a indicar a prática do tráfico de drogas, bem como não há provas hábeis a demonstrar que as drogas localizadas no quintal e no muro da residência, de fato, eram de posse do Apelado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 97.256/RS, declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do art. 33, §4º,da Lei 11.343/06 referente apenas à vedação da substituição de penas. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 038180024283, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.